Tribunal: STF
Processo: RE 68043
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
1. Coisa julgada. Sentença de fundo que omite discussão e julgamento sobre uma das questões da lide e contra a qual não foram opostos embargos declaratórios pelo interessado. Consideram-se deduzidas e repelidas pela sentença de mérito quaisquer alegações e defesas que a parte poderia contrapor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido.
2. Recurso extraordinário não conhecido.